Tribunal: STF
Processo: RE 1281609
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. CÔMPUTO DE PERÍODOS DE TRABALHO URBANO E RURAL. CARÊNCIA. ANÁLISE DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal do Rio Grande do Sul:
    “(...) na presente ação se discute a possibilidade de concessão do benefício de aposentadoria por idade dita híbrida ou mista, com o cômputo de períodos de atividades rurais e urbanas desenvolvidas intercaladamente pelo segurado ao longo de sua vida laboral, prevista no § 3º, do art. 48, da Lei n. 8.213/91. (...)
    Remanesce a controvérsia acerca da possibilidade de utilização, para fins de carência, do período de atividade rural exercido em período remoto. (…)
    Na sessão de julgamento realizada em 14/08/2019, cujo acórdão foi publicado em 04/09/2019, a Corte Superior apreciou a questão, firmando a tese que ‘O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3º. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo’.
    É com base nestas últimas premissas que se altera o posicionamento desta Turma, observando-se, inclusive, o caráter vinculante do aludido julgamento do Superior Tribunal de Justiça. 
    - Do direito à percepção da aposentadoria híbrida ou mista.
    No caso dos autos, a sentença não está de acordo com o entendimento do STJ acima exposto, no sentido de que é possível utilizar a tese da descontinuidade das atividades rurícolas, aproveitando períodos rurais remotos, ainda que descontínuos e para fins de preenchimento de carência, não havendo obrigatoriedade de serem cronológica e imediatamente anteriores ao implemento etário/DER, tampouco precisando a parte requerente ostentar a qualidade de segurada especial no momento do pleito ou do atingimento da idade mínima necessária ao benefício. 
    Destarte, de rigor acolher a pretensão recursal no ponto em que pugna pela contagem, para fins de carência, dos períodos de labor rural prestados em regime de economia familiar pela parte autora, reconhecidos na sentença (de 03/12/1966 a 24/04/1972 e de 11/06/1972 a 30/09/1974). 
    Em assim sendo, somado o tempo acima delineado ao período já reconhecido como carência, verifico que a parte postulante perfez o lapso temporal necessário para esse fim ao tempo do requerimento administrativo, pelo que faz jus à concessão da aposentadoria por idade híbrida ou mista a contar daquela data (02/03/2016). 
    Portanto, impõe-se prover em parte o recurso da parte autora, para que, reformando a sentença, sejam reconhecidos para fins de carência os períodos rurais de 03/12/1966 a 24/04/1972 e de 11/06/1972 a 30/09/1974, concedendo-lhe o benefício de aposentadoria por idade híbrida a contar de 02/03/2016, e determinando, quanto à atualização das parcelas vencidas, que, a partir da vigência da Lei n. 11.960/2009, o IPCA-E é o índice aplicável para fins de atualização monetária do débito, enquanto os juros moratórios, que se computam a partir da citação, devem observar o regramento da remuneração oficial da caderneta de poupança, com incidência uma única vez, ou seja, sem capitalização” (fls. 2-3, e-doc. 24).
    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 2º, o § 5º do art. 195 e o art. 201 da Constituição da República e assinala “trata[r]-se de acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais, que aplicou a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1007, que diz respeito à ‘possibilidade de concessão de aposentadoria híbrida, prevista no art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo de período de trabalho rural remoto, exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos, ainda que não haja comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo’” (fl. 5, e-doc. 28).
    Sustenta que, “no caso dos autos, o Poder Judiciário admitiu a concessão da aposentadoria por idade híbrida aos trabalhadores urbanos. Ocorre que, ao se voltar os olhos para a legislação previdenciária, em especial para a Lei 8.213/91, conclui-se que a instituição do benefício de aposentadoria por idade híbrida foi implementada tendo por público-alvo os trabalhadores rurais, conforme se observa da univocidade do artigo 48, § 3º, da Lei n. 8.213/91, ou seja, aqueles trabalhadores rurais atuais (e não do passado) que tenham exercido algum labor urbano no decorrer da vida” (fl. 8, e-doc. 28).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    Na espécie, para rever a conclusão adotada pela Turma Recursal, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.213/1991). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.079.183-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 12.4.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Atividade rural. Contagem para fins de aposentadoria. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Prova do trabalho rural. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional nem dos fatos ou das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.205.572-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO RURAL. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 946.856-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.4.2016).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    4. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora